Tribunal: TJDFT
Processo: 0734611-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0734611-34.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: LUIZ ESTÊVÃO DE OLIVEIRA NETO, GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: DOMINGOS DOS SANTOS MIRANDA DESPACHO LUIZ ESTÊVÃO DE OLIVEIRA NETO e GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Afirmam que a tese firmada no tema 871 do STJ não se aplica ao caso em tela. Assinalam, por fim, não terem apontado mácula ao art. 85, § 11 do CPC. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018